Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA DOS ADVOGADOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono somente pode ocorrer após a intimação pessoal do Autor para impulsionar o feito (CPC/15, art. 485, III, § 1o).
2. Cumprida a determinação legal de intimação pessoal da parte Autora e de seus Advogados pelo portal eletrônico, e inexistindo manifestação no prazo estipulado, deve ser extinto o feito por abandono de causa.
3. Apelação conhecida e não provida.